Tribunal: TJES
Processo: 0000005-56.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-56.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES.
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de cocaína, maconha e crack destinados à mercancia ilícita. O recorrente pleiteia a majoração da pena-base em razão da natureza e diversidade das drogas apreendidas, bem como o afastamento da minorante do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, a redução da fração de diminuição para o patamar mínimo de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a incidência da minorante do tráfico privilegiado e para a manutenção da fração máxima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A motivação fundada na ganância e no lucro fácil constitui elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não servindo, por si só, para justificar a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

A prática do tráfico em local conhecido pela comercialização de entorpecentes também representa circunstância inerente ao delito, incapaz de justificar autonomamente o agravamento da pena-base.

A diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em cocaína, crack e maconha, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, por revelar maior potencial de disseminação do tráfico.

A técnica do reforço de fundamentação admite a manutenção da pena-base quando subsistem elementos concretos idôneos aptos a justificar a exasperação da reprimenda.

A quantidade de drogas apreendida revela-se inexpressiva, inexistindo densidade jurídica suficiente para justificar maior incremento da pena-base.

A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos presentes no caso concreto.

O simples fato de o réu estar em local conhecido pelo tráfico ou portar drogas não demonstra, isoladamente, dedicação habitual à atividade criminosa.

A utilização da natureza e diversidade das drogas para majorar a pena-base impede sua reapreciação na terceira fase da dosimetria para reduzir a fração da minorante, sob pena de
bis in idem
, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 712 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº.: 0000005-56.2024.8.08.0010

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAYCON BERNARDO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatório, trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID nº 84260085, proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
MAYCON BERNARDO DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Narra a exordial acusatória (ID 46013897) que, no dia 04 de fevereiro de 2024, o apelado foi flagrado por policiais militares em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas ("Bar da Gorete"), mantendo em sua posse, para fins de comércio ilícito, 07 (sete) papelotes de cocaína (4,6g), 01 (uma) bucha de maconha (2,2g) e 01 (uma) pedra média de crack (2,6g).

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença condenatória, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa, valorando negativamente os motivos e as circunstâncias do crime. Na terceira fase da dosimetria, reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), aplicando a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), o que resultou na pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformado, o
Ministério Público
apresentou razões recursais (ID 18630070), pugnando pela reforma parcial da dosimetria. Sustenta, em síntese:
a)
a necessidade de majoração da pena-base diante da natureza altamente nociva e diversidade das drogas (crack e cocaína); e
b)
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, a redução da fração de diminuição para o patamar mínimo (1/6), alegando que o local da apreensão, o fracionamento dos entorpecentes e o comportamento do agente indicariam dedicação a atividades criminosas.

A
Defesa
, em sede de contrarrazões (ID 18630071), rechaçou os argumentos ministeriais, afirmando que a quantidade de droga apreendida é irrisória e que não há provas concretas de que o apelado faça do tráfico seu meio de vida. Pugnou, assim, pela manutenção integral da sentença recorrida.

A douta
Procuradoria de Justiça Especial
, em parecer de ID nº 19180987, manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso ministerial. Opina pela manutenção do tráfico privilegiado, porém sugere a readequação da fração de redução para 1/6 (um sexto), fundamentando na especial nocividade e variedade dos entorpecentes apreendidos.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

DA MANUTENÇÃO DA PENA-BASE

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada de piso fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e
600 dias-
multa
, valorando negativamente os
motivos
e as
circunstâncias
do crime.

Fundamentou o juízo
a quo
nos seguintes termos:

O acusado agiu com médio grau de culpabilidade. A conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, seu temperamento, por meio dos documentos trazidos pela defesa, não resta demonstrada nos autos. A personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não fora comprovada nos autos.
Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu uma vez que motivado pelo espírito de ganância o acusado difundia entorpecentes, gerando grande instabilidade no seio social, vislumbrando-se que a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes. No que concerne às

circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração, que
in casu
, revelaram-se desfavoráveis, posto que o acusado estava em um terreno baldio, localizado em frente ao Bar da Gorete, com grande diversidade de substância entorpecente, o que demonstra que estava preparado para atender a maior demanda de usuários possível.
Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades, dentre outros. Outrossim, aproveita-se da fragilidade de pessoas viciadas em entorpecentes e mantém problema social ainda mais acentuado com o elevado número de distribuição de entorpecentes. Para além disso, das escutas. A vítima é a sociedade. Seus antecedentes não restam maculados.

Contudo, observa-se que tal fundamentação carece de amparo técnico, uma vez que a busca
pelo lucro e a ganância
são elementos inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06).
A motivação
baseada no ganho patrimonial constitui a mola propulsora comum a esse delito, não extrapolando os limites da norma penal para justificar o aumento da pena-base, bem como também não justifica a valoração negativa da motivação do crime.

No que tange às
circunstâncias do crime
,
a sentença valorou negativamente o local
. Todavia, observa-se que a prática do delito em ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes constitui elemento inerente ao próprio cenário do tráfico de drogas, não extrapolando a reprovabilidade já prevista no tipo penal para fins de exasperação da pena-base.

Nesse viés,
mantém-se a valoração negativa da diversidade de drogas
, em estrita observância ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06. A apreensão de três espécies distintas de entorpecentes (cocaína, crack e maconha) demonstra maior potencial de disseminação e variedade de público consumidor, justificando o incremento penal.

Ainda que a fundamentação originária tenha se valido de elementos ora decotados, aplica-se ao caso a técnica do
reforço de fundamentação
, amplamente admitida pela jurisprudência, para reconhecer que a existência de elementos concretos nos autos , especificamente a pluralidade de naturezas das drogas, impõe a preservação do patamar fixado:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS
. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[...]
2. MÉRITO. De fato, não houve fundamentação para a modulação da fração redutora do “tráfico privilegiado” em 1/6 (um sexto).
Apesar da fundamentação insuficiente, entende-se, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência, que existem elementos concretos que impõem a preservação da fração aplicada,
tendo em vista que também houve apreensão de 25 (vinte e cinco) munições de diferentes calibres, além de 01 (um) rádio-comunicador.
[...]
4. Revisão criminal julgada improcedente.
(
Rev. Criminal
n. 5005239-61.2024.8.08.0000
TJES
, relator
Des. Helimar Pinto
,
Reunidas – 1º Grupo Criminal
, julgado em
12/08/2024
).

Dessa forma, mesmo com o decote da valoração negativa referente aos motivos do crime (art. 59, CP), a manutenção da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa faz-se necessária, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

Ressalta-se que tal patamar de exasperação observa a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, situando-se dentro do parâmetro ideal de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, incidindo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. Portanto, a sanção estabelecida no primeiro estágio da dosimetria revela-se proporcional e adequada à reprovação da conduta, não subsistindo razões para a majoração pretendida pelo órgão ministerial quanto à quantidade ínfima das substâncias.

Insta salientar que
a
R. Sentença
recorrida não valorou negativamente a quantidade das substâncias apreendidas,
o que se mostra em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a análise proporcional do caso concreto. Conforme atesta o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense n.º 4432/2024, foram apreendidos 4,6g de cocaína, 2,2g de maconha e 2,6g de crack.

Embora o Ministério Público sustente que tais elementos devem exasperar a reprimenda, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a valoração negativa quando a quantidade é inexpressiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CASOS EXCEPCIONAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A DOUGLAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA AMBOS OS PACIENTES. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente Douglas, em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, visando questionar sua condenação por tráfico de drogas, com base na dosimetria da pena aplicada e a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. [...]
No presente caso, a apreensão de
130 gramas de cocaína
não é suficiente para afastar a aplicação da minorante, devendo esta ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3.
[...]
(HC n. 869.102/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Portanto, a r. sentença merece reforma pontual para que seja decotado da primeira fase da dosimetria a motivação do crime (ganância), por ser este elemento inerente ao tipo penal. Todavia,
a circunstância judicial das circunstâncias do crime deve permanecer valorada negativamente
, uma vez que o suporte fático de diversidade de entorpecentes apreendidos é idôneo e suficiente para justificar a referida valoração.

Outrossim, não subsiste o pleito ministerial de exasperação quanto à
quantidade
de entorpecentes, uma vez que o montante verificado nos autos é inexpressivo e carece de densidade jurídica para justificar maior incremento penal, revelando-se correta a fundamentação da sentença ao não valorar tal vetor.

Mantém-se, pois, a pena-base fixada em
06 (seis) anos de reclusão e
600 dias-
multa
, patamar que se mostra adequado e proporcional à reprovação do delito.

II. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DO PATAMAR DE REDUÇÃO

O cerne da insurgência ministerial reside na aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Para a incidência da minorante, o agente deve, cumulativamente, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso dos autos, a primariedade e os bons antecedentes são incontestes, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (ID 38353568). A controvérsia cinge-se à suposta dedicação à atividade criminosa.

Como bem pontuado pela Defensoria Pública em contrarrazões, a acusação
não produziu prova concreta
de que o
apelado faça do tráfico
seu meio de vida. O fato de estar em local de tráfico ou a droga estar fracionada são elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servindo, por si sós, para afastar o benefício legal na ausência de investigações prévias ou apreensão de petrechos (balanças, contabilidade).

Quanto ao patamar de redução fixado em
2/3 (fração máxima)
, entendo que deve ser mantido.

O Ministério Público pretende a utilização da natureza e diversidade das drogas para reduzir a fração da minorante. Ocorre que tais vetores
já foram integralmente utilizados na primeira fase para elevar a pena-base
.

A utilização dos mesmos fundamentos para exasperar a pena na primeira fase e, simultaneamente, modular negativamente a fração de redução na terceira fase configura flagrante
bis in idem
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 712 de Repercussão Geral (ARE 666.334/AM)
, consolidou a tese de que:

“
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.”

Seguindo esta orientação, se a natureza e a diversidade já serviram para afastar a pena do mínimo legal no primeiro estágio, não podem ser invocadas novamente para impedir a aplicação da fração máxima do privilégio.

Portanto, estando presentes os requisitos legais e em respeito ao princípio do
n
o
bis in idem
, a manutenção da fração de 2/3 é medida que se impõe, resultando na pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 400 dias-multa
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Especial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.